Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712417-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELINDA BATISTA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora